Tribunal: STF
Processo: ARE 1567854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: apelação criminal defensiva. Crimes da legislação de trânsito (artigos 305 e 306), resistência e desacato. Recurso provido parcialmente. Preliminar de nulidade rejeitada. Cerceamento de defesa não verificado. Mérito. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Crimes caracterizados, que podem ser atribuídos ao apelante, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade de conduta. Resistência e desacato. Princípio da consunção. Aplicabilidade. Condutas praticadas em um só contexto, podendo o crime mais grave (desacato) absorver o de menor gravidade (resistência), sendo impositiva a absolvição. Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, pelos maus antecedentes, as básicas ficam 1/6 acima do mínimo legal. Pena acessória (artigo 293, § 2º, da Lei nº 9.503/97) deve observar o sistema trifásico. Circunstâncias do cometimento do crime de desacato normais à espécie, constituindo elementares do tipo. Na segunda fase, a reincidência é compensada com a confissão (embriaguez ao volante e desacato), havendo, porém, acréscimo de 1/6 no que tange do delito remanescente (artigo 305, CTB), não admitido pelo apelante. Na terceira fase, não existiam causas de aumento ou de diminuição. Pelo concurso material, as penas alcançaram: um (1) ano, dez (10) meses e cinco (5) dias de detenção e pagamento de onze (11) dias-multa, além de dois (2) meses e dez (10) dias de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pois ausente prova da condição financeira do recorrente. Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Escolha feita ante a recidiva. Substituição da carcerária por restritiva de direitos ou concessão de sursis, inadmissibilidade, pois ausentes os seus pressupostos. Recurso livre, com recomendação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente